Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de exame de pedido de efeito suspensivo formulado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública N° 0024398-29.2016.8.07.0018 ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO BERNARDO SAYÃO, que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos: (...) Julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação civil pública originária (Autos n. 0024398-29.2016.8.07.0018), para condenar os réus, solidariamente, às obrigações de fazer, consistentes em: a) Promover a desocupação, limpeza e recuperação ambiental da área definida para o Parque Ecológico Bernardo Sayão, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) b) Promover, de imediato, a fiscalização efetiva do Parque Ecológico Bernardo Sayão, especialmente para a inibição de usos incompatíveis com a vocação ambiental do local, inclusive e principalmente a instalação de ocupações antrópicas e edificações não licenciadas. Para a efetivação das ações de remoção das ocupações e edificações ilícitas no local, os réus deverão apresentar, nos autos, cronograma de ações, no prazo de sessenta dias desde a publicação desta sentença. O cronograma deverá ser executado no prazo de noventa dias desde a sua apresentação, tudo sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) c) Estabelecer, em 90 dias desde a publicação desta sentença, cronograma de implementação definitiva do Parque Ecológico Bernardo Sayão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). d) Elaborar, em 90 dias desde a publicação desta sentença, plano de gestão e manejo do Parque Ecológico Bernardo Sayão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). e) Promover o registro da afetação da poligonal do Parque Ecológico Bernardo Sayão junto às matrículas imobiliárias de suas respectivas poligonais, no prazo de 90 dias desde a publicação desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Advirto que é tríplice e solidária a responsabilidade pela preservação adequada e eficiente da unidade de conservação, o que importa na consideração de que tanto o poder público como os eventuais condôminos particulares sujeitam-se, além das multas cominatórias acima definidas, também às responsabilidades administrativa e criminal decorrentes da lesão à unidade de conservação. Não desborda lembrar, inclusive, que a responsabilidade criminal ambiental estende-se inclusive às pessoas jurídicas, conforme art. 3o da Lei n. 9.605/98. (...) O requerente, em suas razões (ID 58043272), diz que "conforme estabelece o art. 995 do CPC, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Outrossim, para sobrestar a eficácia da sentença, deve se apresentar requerimento ao Tribunal, caso a apelação não tenha sido distribuída ainda, como é o caso.” (ID 58043272 - página 1) Alega que em razão da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ter confirmado o pedido liminar deferido, a apelação, nos termos do art. 1012, § 1°, do Código de Processo Civil, possui efeito meramente devolutivo. Assevera que a sentença proferida pelo magistrado a quo atribuiu à TERRACAP a responsabilidade para implementar a unidade de conservação de forma objetiva e integral, independente de suas atribuições estabelecidas em lei. Sustenta que “mesmo que a Lei Distrital n.o 41/1989 não tivesse estabelecido a competência para identificar, criar e administrar unidades de conservação para o DISTRITO FEDERAL, e, igualmente, a Lei Distrital n.o 3.984/2007 não tivesse estabelecido a competência ao IBRAM para criar e gerir as unidades de conservação, o que se admite somente a título de argumentação, em se tratando de demanda judicial cujo pedido se reverte na responsabilidade de promover a efetiva implantação, proteção, administração e fiscalização de Parque criado por Decreto do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, resta evidente que a obrigação não pode ser imputada à TERRACAP.” (ID 58043272 - página 7) Defende que é impossível cumprir as obrigações de fazer determinadas pelo juízo a quo na sentença, uma vez que não possui poder de polícia para atuar em atividades fiscalizatórias para reprimir violações às ordens urbanística e ambiental. Aduz que a jurisprudência desta Corte de Justiça “tem firmado solidamente o entendimento que essa atividade fiscalizatória é de competência da antiga AGEFIS – AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, autarquia já extinta, cujas funções são atualmente exercidas pelo DF-LEGAL – SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, e, também, ao IBRAM, especificamente à ordem ambiental.” (ID 58043272 - página 10) Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência de caráter antecedente, para suspender os efeitos da sentença recorrida. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 59584479). É o relato necessário para esta fase processual. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme estatuído no artigo 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória, como no caso dos autos de origem, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o disposto no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, cabendo ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o contemple pela regra geral. A norma estampada no artigo 1.012, § 4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, não identifico presentes os requisitos exigidos para conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na origem. Isso porque, no dispositivo da sentença recorrida, ainda que a condenação dos réus tenha sido solidária, vejo que o magistrado a quo não determinou o cumprimento imediato das obrigações de fazer, mas sim consignou expressamente a necessidade de apresentação de cronogramas de ação, o que afasta eventual risco de dano grave ou de difícil reparação com relação a incidência da multa cominatória. Ademais, também não vejo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois é certo que o cronograma a ser apresentado pelos réus deverá individualizar as ações de cada um, respeitando, por obvio, as respectivas atribuições legais. Portando, não tendo o requerente demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública n.o 0716444-75.2022.8.07.0018. À Secretaria para que aguarde a subida do recurso de apelação interposto na Ação Civil Pública n.o 0716444-75.2022.8.07.0018, promovendo a seguida associação entre os autos. Associados aos autos e operada a preclusão quanto à presente decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.